Tribunal: TCU
Processo: 012.037/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5194/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.037/2022-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Janice Ediviges Basilio (XXX.448.388-XX); Joana D Arc Basilio Agripino (XXX.108.048-XX); Lucia Maria dos Santos Basilio (XXX.785.118-XX); Marianny Vieira Magalhaes (XXX.783.078-XX); Marta Balas Correia (XXX.357.848-XX); Patricia Estima Correia Urzi (XXX.141.308-XX); Teresa Aparecida Basilio (XXX.641.258-XX); Vera Lucia Magalhaes Medeiros (XXX.153.828-XX); Yara Rosa Fioravante (XXX.245.328-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.